Tribunal: TJSP
Processo: 0000120-72.2016.8.26.0102
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000785279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000120-72.2016.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que são
apelantes MONIQUE HENRIQUE MOURA e HELBER BERNARDES MOURA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram parcial provimento aos apelos para somente deferir os
beneficios da gratuidade da justiça nos termos do art. 98, do Código de
Processo Civil. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000120-72.2016.8.26.0102 CACHOEIRA PAULISTA 2/4
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000120-72.2016.8.26.0102
APELANTES: MONIQUE HENRIQUE MOURA E HELBER BERNARDES
MOURA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CACHOEIRA PAULISTA
VOTO No 44543-1 - DIGITAL
Apelação Criminal. Lesão corporal leve. Pretensão
de deferimento de isenção de custas judiciais, nos
termos do art. 55, da Lei n.o 9.099/95. Ausência dos
requisitos legais para a concessão do referente
benefício. Feito deslocado ao Juízo Comum frente
ao não cumprimento do acordo realizado, nos
termos do art. 76, da Lei n.o 9.099/95, bem como
em razão da não localização dos acusados.
Concessão dos benefícios gratuidade da justiça
nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil.
Recursos parcialmente providos.
MONIQUE HENRIQUE MOURA foi condenada como incursa no
delito do art. 129, caput, do Código Penal, às penas de 3 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção , em regime inicial aberto.
HELBER BERNARDES MOURA foi condenado como incurso no
delito do art. 129, caput, do Código Penal às penas de 04 (quatro) meses e 10
(dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, concedido para ambos o
sursis, nos termos do artigo 77 e 78 do Código Penal, pelo prazo de dois (2)
anos, nos termos do §2o, do artigo 78, do referido diploma legal, com as
seguintes condições: (i) proibição de frequentar bares, casas de prostituição,
casas de jogos e locais assemelhados; (ii) proibição de ausentar-se da
comarca onde reside por mais de 07 dias, salvo expressa autorização judicial;
(iii) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo trimestralmente, para
informar e justificar suas atividades (fls. 274/281).
Irresignados apelam pretendendo a isenção de custas judiciais
levando em consideração as certidões de hipossuficiência com aplicação dos
benefícios previstos no artigo 55, Lei no 9.099/95 (fls. 311/313).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000120-72.2016.8.26.0102 CACHOEIRA PAULISTA 3/4
Foram contrariados os reclamos e a D. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo provimento dos recursos (fls. 324/326 e fls. 332/333).
É o relatório.
O apelo é restrito eis que a defesa conformou-se com a
condenação.
Comprovada a autoria e a materialidade do delito os apelantes
foram condenados como incursos no art. 129, caput, do Código Penal, porque
no dia 13 de janeiro de 2016, por volta das 17 horas, na Rua Geraldo da Silva
Azevedo, 280, bairro Jardim dos Ipês, na cidade e comarca de Cachoeira
Paulista, agindo em concurso de agentes pela unidade de desígnios visando o
fim comum, ofenderam a integridade corporal de Maria Fernanda Pinto
Barbedo, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve
Segundo o apurado, no contexto espacial e temporal acima
mencionados, a vítima alimentou cães de rua que estavam em frente à
residência dos apelantes. Não concordes com a ação da vítima, os apelantes
passaram a agredi-la, puxando-lhe o cabelo e, munidos com um pedaço de
madeira, desferiram golpes na altura das nádegas.
A vítima manifestou o desejo de representar em desfavor de
MONIQUE HENRIQUE MOURA e HELBER BERNARDES MOURA (fls. 33).
No tocante ao pleito de isenção nos termos do art. 55, da Lei n.o
9.099/95 não merece acolhida. Isso porque os acusados inicialmente foram
beneficiados com a proposta de transação penal, em conformidade com o art.
76, da referida Lei. Contudo, não efetuaram os pagamentos das parcelas do
acordo, bem como posteriormente não foram localizados, inclusive foi
certificado que os apelantes mudaram de endereço para local incerto e não
sabido, fls. 156, o que motivou o deslocamento do feito ao Juízo Comum (fls.
56,99, 147/159, 191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000120-72.2016.8.26.0102 CACHOEIRA PAULISTA 4/4
Em seguida, por carta precatória, os apelantes foram localizados
para o comparecimento à audiência de instrução e julgamento, na qual
conforme proposto pelo Ministério Público, haveria possibilidade da oferta da
suspensão do processo, nos termos do art. 89, da Lei n.o 9.099/95. Contudo,
os acusados não compareceram (fls. 203, 204, 247, 264 e 272).
De outro lado, os acusados foram assistidos pelo convênio da
Defensoria Pública até que proferida a r. sentença, (fls. 207 e 234), pois,
depois constituíram defensor, conforme procuração de fls. 310, de modo que
fica deferido a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do Código de
Processo Civil.
Isso posto, da-se parcial provimento aos apelos para
somente deferir os beneficios da gratuidade da justiça nos termos do art.
98, do Código de Processo Civil.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator